Tribunal: TJES
Processo: 0000607-44.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000607-44.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IVAM GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000607-44.2024.8.08.0011

APELANTE: IVAM GOMES DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: CAMILA GABRIELLY PIM ALVES - ES31557

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO E ACESSÓRIO DE USO PERMITIDO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL: REJEITADA. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DE CONFISSÃO EM PROPORÇÃO INFERIOR DA DEVIDA EM CASO DE CONFISSÃO PLENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA: REJEITADO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA: REJEITADO. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por IVAM GOMES DA SILVA contra Sentença condenatória pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e posse de munição e acessório de uso permitido (art. 12, da Lei nº 10.826/03), em concurso material (art. 69, do Código Penal), com pedido de desclassificação para o delito do art. 28, da Lei nº 11.343/06, subsidiariamente, redimensionamento das penas, redução da pena de multa e concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a conduta do recorrente se subsome ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06) ou ao delito de uso pessoal (art. 28, da Lei nº 11.343/06); (ii) redimensionar as penas aplicadas; (iii) examinar o pleito de isenção ou redução da pena de multa; (iv) analisar o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria dos delitos restam comprovadas por meio do Auto de Apreensão (ID 15511629, pp. 32/33), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (ID 15511629, pp. 34/35), Boletim de Ocorrência (ID 15511629, pp. 36/42), Laudo de Perícia Criminal – Exame Químico (ID 15512056), Laudo Pericial de Balística (ID 15512059) e prova oral.

A tentativa de fuga e o ato de dispensar o entorpecente, a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (crack, maconha e cocaína), a apreensão de duas balanças de precisão, coldres e munições, são elementos que, em conjunto, indicam que os entorpecentes destinavam-se à comercialização, inviabilizando a tese de consumo pessoal ou a desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/06, conforme diretrizes do § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06.

No cálculo dosimétrico do crime de tráfico, a pena-base fixada pelo Juízo a quo mostra-se escorreita, pois a elevação adotou a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário em razão da presença de 01 (um) modulador negativo (antecedentes), inexistindo direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável.

A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, em observância à Súmula n. 630, do STJ (Tema Repetitivo 1194), na redação revisada em 10/9/2025, pois o réu declarou a posse de parte das drogas, mesmo negando a prática do tráfico, devendo a atenuação ser aplicada em menor proporção e não considerada preponderante no concurso com a agravante da reincidência.

Em relação ao crime do art. 12, da Lei nº 10.826/03, a pena resta inalterada, uma vez que o Juízo a quo compensou devidamente a atenuante da confissão e a agravante da reincidência.

A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, e deve ser fixada de forma proporcional à reprimenda corpórea, não existindo previsão legal para o seu decote ou redução em razão da alegada hipossuficiência econômica do agente.

Compete ao juízo da execução penal deferir, ou não, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento:

A quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos, somadas à apreensão de balanças de precisão, coldres e munições, bem como a tentativa de fuga e o descarte da droga, são elementos que afastam a tese de consumo pessoal, conforme § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Não há direito subjetivo do réu à aplicação da fração de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário para cada circunstância judicial desfavorável.

A incidência da atenuante da confissão espontânea deve ocorrer em proporção inferior no caso de o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas (STJ, Súmula n. 630 e Tema Repetitivo 1.194).

A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal do art. 33, da Lei nº 11.343/06, não havendo previsão legal para o seu decote ou redução por alegada hipossuficiência econômica, cabendo o exame do pedido de justiça gratuita ao juízo da execução.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, arts. 28, $ 2º, e 33, caput. Lei nº 10.826/03, art. 12. Código Penal, arts. 69.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014. STJ, REsp 2.001.973-RS (Tema Repetitivo 1194), julgado em 10/9/2025. STJ, Súmula n. 630.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000607-44.2024.8.08.0011

APELANTE: IVAM GOMES DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: CAMILA GABRIELLY PIM ALVES - ES31557

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
IVAM GOMES DA SILVA
em face da r. Sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES (ID 15512061), por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e art. 12, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção em regime, inicialmente, semiaberto, além do pagamento de 715 (setecentos e quinze) dias-multa.

Aflora da Denúncia (ID 49394985 da ação penal originária, disponível na aba Dados do processo referência) que, no dia 14 de agosto de 2024, no Bairro Rubem Braga, Cachoeiro de Itapemirim/ES, o denunciado Ivam Gomes da Silva foi flagrado trazendo consigo e mantendo em depósito substâncias entorpecentes (cocaína, crack e maconha), além de possuir acessório e munições de uso permitido.

Consta que os fatos ocorreram um dia após o denunciado ter sido preso em flagrante por porte de arma de fogo de uso permitido e, posteriormente, posto em liberdade provisória. Policiais militares foram informados de que, apesar da soltura, Ivam estaria guardando drogas e armas em sua residência, utilizando uma oficina e uma construção próximas para ocultação, e contando com o auxílio de sua companheira, Shayanna Candido Alves.

Em diligência, agentes se dirigiram ao local, realizando cerco. Visualizaram Ivam trazendo consigo um tablete e, ao tentar fugir pulando em um terreno baldio, dispensou o objeto no corredor do imóvel, momento em que foi abordado. Parte da equipe chamou pelos moradores e foi atendida por Shayanna Candido Alves, a qual informou estar separada e não mais residir no local. Diante da situação flagrancial e da tentativa de fuga, os policiais adentraram a residência e recolheram o objeto descartado, tratando-se de um tablete de maconha (aproximadamente 512g).

Durante as buscas no imóvel, foi apreendido sobre uma cadeira um carregador de pistola calibre .380, municiado com 04 munições intactas, e 02 coldres. Em uma obra abandonada próxima à residência, com o auxílio de cão farejador, os policiais encontraram ainda: 10 munições calibre .12 intactas; 02 balanças de precisão; 01 porção de maconha (aproximadamente 90g); 02 porções de crack (aproximadamente 26g); e 01 porção de cocaína (aproximadamente 26g). Os fatos descritos imputam a prática de tráfico ilícito de entorpecentes e de posse de munição e acessório de uso permitido.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula: a) a desclassificação do delito do art. 33 para o art. 28, da Lei 11.343/06, com a aplicação das restritivas de direitos cabíveis; b) subsidiariamente, o redimensionamento das penas aplicadas, para que sejam fixadas nos patamares mínimos legais, tanto em relação ao art. 33, da Lei 11.343/06, quanto ao art. 12, da Lei nº 10.826/03; c) a redução da pena de multa para o mínimo legal previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, considerando a situação econômica do apelante, bem como a diminuição proporcional da multa aplicada pelo art. 12, da Lei nº 10.826/03; e d) a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Emerge dos autos que a materialidade restou sobejamente comprovada por meio do Auto de Apreensão (ID 15511629, pp. 32/33), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (ID 15511629, pp. 34/35), Boletim de Ocorrência (ID 15511629, pp. 36/42), Laudo de Perícia Criminal – Exame Químico (ID 15512056), Laudo Pericial de Balística (ID 15512059) e prova oral.

Registre-se, ainda, que, de acordo com o Laudo Definitivo, foram apreendidas 02 (duas) pedras de crack, com massa total de 25,1 gramas, 01 (um) tablete de maconha, com massa total de 507,3 gramas, 01(um) tablete de maconha, com massa total de 89,9 gramas, 01 (um) porção de cocaína, com massa total de 25,3 gramas.

No tocante à
autoria
, sob o manto do contraditório e da ampla defesa (mídia anexa no ID 15512062), o acusado reconheceu como sendo de sua propriedade apenas o tablete de maconha (507,3 gramas) encontrado em sua residência, mas
negou a prática do tráfico de entorpecentes
, havendo declarado que
era
apenas usuário de droga
.

Por sua vez, sabatinada em Juízo (mídia anexa no ID 15512062), a testemunha Policial Militar Adriano Rovetta declarou que, ao perceber a presença da guarnição, o acusado empreendeu fuga, dispensando um tablete de entorpecentes. Disse, ainda, que outra equipe fez contato na entrada da residência com Shayanna Cândido Alves, que estava com um filho no colo, informando não residir com Ivan. No interior da casa, foi localizado o tablete dispensado, pesando aproximadamente 512 gramas de maconha, além de uma pistola calibre .380, municiada com quatro cartuchos intactos e dois carregadores. Em diligências complementares, com emprego de cão farejador, foi encontrada uma bolsa contendo o restante do material apreendido.

Por sua vez, a informante Shayanna Cândido Alves, ex-companheira de Ivam, declarou em Juízo (mídia anexa no ID 15512062) que, na época dos fatos, estava separada do réu e iria na residência pegar alguns pertences das crianças, que os policiais ao realizarem a abordagem, solicitaram que ela abrisse a residência, oportunidade em que ela abriu o portão, e os policiais que estavam com um cão farejador, encontraram os entorpecentes e demais objetos apreendidos na casa de Ivam, esclarecendo que não tinha conhecimento de que seu ex-companheiro realizava tráfico de entorpecentes.

Digno de nota salientar, ainda, que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos guardas municipais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos guardas municipais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Nesse contexto, é de se pontuar que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
"para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

Destarte, estabelecida a premissa de que o apelante era o proprietário da droga apreendida, resta esclarecer se esta seria destinada ao tráfico ou para seu consumo pessoal a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

Pois bem. No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Nesse quadrante, o Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante.

Desta feita, o fato do apelante ser usuário não exclui a possibilidade de que também seja traficante, sendo comum que as figuras do usuário e do traficante se concentrem na mesma pessoa.

No caso vertente, a tentativa de fuga empreendida pelo apelante ao avistar a guarnição, aliada ao ato de dispensar o tablete de maconha, denotam propósito de ocultar o ilícito e sugerem a prática do tráfico. Ademais, a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos, somadas à apreensão de duas balanças de precisão, coldres e munições, são elementos incompatíveis com a mera condição de usuário. Outrossim, o local da prisão é conhecido ponto de venda de drogas e o próprio apelante confessa a posse de parte da droga (tablete de maconha com mais de meio quilo) e do carregador com munições.

Frente a tal cenário, a alegação de consumo pessoal encontra-se fragilizada pela diversidade e vultosa quantidade de drogas, além dos demais apetrechos típicos do comércio ilícito.

À vista de tais considerações, há que se reconhecer que as circunstâncias em que se deram os fatos indicam, de forma clara, que os entorpecentes destinavam-se à comercialização, inexistindo, portanto, elementos nos autos que permitam acolher as teses absolutória e de desclassificação para o delito tipificado no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Prosseguindo, postula a Defesa o redimensionamento das penas-bases para o patamar mínimo legal.

Em relação ao crime de tráfico de drogas, na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante desvalorou o modulador dos
antecedentes
, havendo fixado a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Nesse sentido, impende salientar que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Na hipótese em comento, ante a presença de 01 (um) modulador negativo, observa-se que o Juízo primevo adotou a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário, revelando-se escorreita a reprimenda basal imposta.

Na segunda fase dosimétrica, o Juízo sentenciante reconheceu a agravante da reincidência e consignou a ausência de atenuantes, havendo majorado a pena na fração paradigma de 1/6, conduzindo a pena intermediária para 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

No entanto, chama-se atenção para o fato de que a Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp 2.001.973-RS. (Tema repetitivo 1194), no dia 10/9/2025, revisou a Súmula n. 630, que passou a ter o seguinte teor:

Súmula n. 630: A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas,
deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena
.

Nesse prisma, considerando que o réu declarou a posse de parte das drogas para uso,

há que
reconhe
cer
a atenuante da confissão espontânea
.

Nada obstante, como restou consignado anteriormente, fora reconhecida a agravante da reincidência.

Desse modo, de acordo com o tema nº 1194,

“a atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante
no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade”.

Assim sendo, agravo a pena na proporção de 1/12 (um doze avos), fixando-a em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
, que
TORNO DEFINITIVA
ante a ausência de causas de aumento e de diminuição a serem abalizadas.

No que tange ao
crime previsto no
a
rt. 12, da Lei nº
10.826/03
, na primeira fase da dosimetria, o Juízo sentenciante desvalorou o modulador dos
antecedentes
, fixando a pena-base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na etapa intermediária, foram reconhecidas a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, que foram devidamente compensadas. Na terceira fase, à míngua de causas de diminuição e de aumento a serem aquilatadas, a reprimenda restou fixada, de forma definitiva, em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de
detenção
e 15 (quinze) dias-multa
.

Reconhecido o concurso material, na forma do art. 69, do Código Penal, a pena definitiva resta fixada em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão

e
0
1 (um) ano e
0
4 (quatro) meses de detenção,
além do pagamento d
e
66
5 (se
is
centos e
sessenta e cinco
) dias-multa.

No tocante ao pleito de isenção da pena de multa, é de se pontuar que a reprimenda pecuniária integra o preceito secundário do tipo penal previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, tendo sido fixada de forma proporcional à reprimenda corpórea, de modo que inexiste previsão legal para o seu decote ou redução em razão da alegada hipossuficiência econômica do agente.

Por fim, no que diz respeito ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante para
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão

e
0
1 (um) ano e
0
4 (quatro) meses de detenção,
além do pagamento d
e
66
5 (se
is
centos e
sessenta e cinco
) dias-multa, em regime aberto
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)